Tribunal: TJDFT
Processo: 0713985-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0713985-02.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAXILENO VINICIUS DE SOUSA OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de pedido de nulidade de intimação da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal (ID 56026562). Conforme certificado pela Secretaria desta Turma Recursal, a mencionada decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 26.02.2024 à pág. 496, constando o nome do advogado do Recorrente cadastrado, Sr. JONATHAN FLORINDO, OAB/SP 363308, conforme extrato colacionado ao ID 56383584, de modo que o prazo para resposta se encerrou às 23h59m59s do dia 29.02.2024. Ademais, cabe consignar que o patrono não registrou ciência do ato no PJe de forma que o sistema registrou ciência de forma automática, neste caso, o nome do patrono não fica registrado na aba expedientes. Portanto, não se verifica a alega nulidade de intimação da decisão de ID 56026562, pois a publicação foi realizada em nome do patrono do recorrente. No mais, considerando que a admissibilidade do recurso se sujeita ao integral recolhimento das duas guias que compreendem todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único. Pontuando-se que é inaplicável o art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (Enunciados 80 e 168 do FONAJE). Verifica-se, na espécie, que o recorrente não comprovou o pagamento do preparo recursal no prazo que se findou no dia 29.02.2024. Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (art. 932, inciso III, do CPC e art. 10, inciso V do RITR). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator